Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600976-66.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600976-66.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 02/09/2021
Processo referência: 0600976-66.2020.6.16.0045
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600976-
66.2020.6.16.0045 que julgou desaprovadas as contas de Eleição 2020 Fernando Luis Mattei
Vereador, referentes às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, com
fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e por
decorrência, condenou o prestador ao pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por
cento) do excesso verificado, qual seja R$ 99,94 (noventa e nove reais e noventa e quatro
centavos), a ser recolhida ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União a ser
retirada no Cartório Eleitoral, com pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, contados do trânsito em
julgado, conforme art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado
aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Fernando Luis Mattei, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Cidadania, no município de
Laranjeiras do Sul/PR, desaprovadas, tendo em vista que as despesas com aluguel de veículos
automotores importaram em R$ 1.000,00 (mil reais), extrapolando o limite de 20% do total dos
gastos de campanha contratados em R$ 99,94 (noventa e nove reais e noventa e quatro centavos),
em desacordo com o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO LUIS MATTEI VEREADOR
(RECORRENTE)
EDELCIO DANIEL COUSSIAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIS MATTEI (RECORRENTE)
EDELCIO DANIEL COUSSIAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
766
07/10/2021 11:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.787

RECURSO ELEITORAL 0600976-66.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO LUIS MATTEI VEREADOR
ADVOGADO: EDELCIO DANIEL COUSSIAN - OAB/PR0046732
RECORRENTE: FERNANDO LUIS MATTEI
ADVOGADO: EDELCIO DANIEL COUSSIAN - OAB/PR0046732
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LIMITE DE 20%
D O T O T A L D O S G A S T O S D E
CAMPANHA COM LOCAÇÃO DE
V E Í C U L O S
A U T O M O T O R E S .
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
MULTA APLICADA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 6º da Res. TSE nº 23.607 refere-se
apenas à eventual extrapolação dos limites
de gastos estabelecidos pelo Tribunal
Superior Eleitoral para cada município, não
se estendendo, nem por analogia, aos
casos de extrapolação dos limites com
alimentação de pessoal e com aluguel de
veículos, previstos no art. 42 de referida
Resolução.

2. Recurso provido para julgar as contas
aprovadas com ressalva e afastar a multa
aplicada.

DECISÃO
Num. 42718766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711581205300000041694940
Número do documento: 21100711581205300000041694940

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO LUIS MATTEI,
candidato ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 045ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul/PR (id. 42609466) que desaprovou as
suas contas em razão da não observação do limite de gasto com aluguel de veículo, e
condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 99,94.

Em suas razões recursais (id. 42609816), o recorrente alega que as
inconsistências apontadas na decisão recorrida se referem a valores de pequena monta,
o que não autorizaria a desaprovação, devendo as suas contas serem aprovadas com
ressalvas.

Invoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
bem como ausência de má-fé do candidato, para afastar a desaprovação das contas em
vista de a “extrapolação de limite de gastos de campanha não ter atingido um valor
considerável”.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalvas as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42705063), opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiação partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista a
Num. 42718766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711581205300000041694940
Número do documento: 21100711581205300000041694940

extrapolação do limite de 20% do total dos gastos contratados de campanha com locação
de veículos automotores pelo candidato a vereador Fernando Luis Mattei.

Com relação a irregularidade a Res. TSE nº 23.607/19, em seu art. 42, inciso
II, repetindo o disposto no art. 26, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.504/97, dispõe
como limite de gastos com aluguel de veículos automotores 20% com relação ao total das
despesas de campanha contratados, verbis:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):

I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês de
campanha: 10% (dez por cento);

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Consta dos autos que o candidato recorrente despendeu em sua campanha o
total de R$ 4.500,32 com gastos contratados (ID. 42607866), de modo que não poderia
efetuar gastos com aluguel de veículo acima do valor R$ 900,06.

Porém, conforme se extrai do extrato de prestação de contas (ID.
42607866), foram identificadas despesas com aluguel de veículos automotores, num total
de R$ 1.000,00, extrapolando o limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados (R$ 4.500,32) em R$ 99,94 (noventa e nove reais e noventa e quatro
centavos), infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Contudo, na espécie, a presente irregularidade envolve o valor de R$ 99,94,
que corresponde a 2,69% dos recursos arrecadados, o que atrai a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o caso de aposição de ressalva.

Outrossim, em relação à determinação de pagamento de multa no valor de
R$ 99,94, equivocou-se o magistrado sentenciante, vez que não há previsão legal sobre o
assunto.

Isso porque os artigos 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 e 18-B da Lei nº.
9.504/97 fixam o pagamento de multa pela não observância de limites estabelecidos para
o total de gastos.

No entanto, na espécie, o recorrente não gastou além do limite geral
permitido, ultrapassou apenas o limite relativo a aluguel de veículos, não se estendendo,
nem por analogia, à aplicação da referida multa ao presente caso.

Assim, deve ser afastada a sanção da multa, por absoluta ausência de
disposição legal ou regulamentar nesse sentido.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para julgar as contas
aprovadas com ressalva e afastar a multa aplicada.

Num. 42718766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711581205300000041694940
Número do documento: 21100711581205300000041694940

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e, no
mérito, dar provimento ao recurso, a fim de julgar as contas aprovadas com ressalvas,
afastando a aplicação da multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600976-66.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
FERNANDO LUIS MATTEI VEREADOR, FERNANDO LUIS MATTEI - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDELCIO DANIEL COUSSIAN - PR0046732 - RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª
ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711581205300000041694940
Número do documento: 21100711581205300000041694940